Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ABSTRAÇÃO. AUTONOMIA. CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. A emissão de nota promissória emitida como garantia de adimplemento de obrigação constante de contrato de prestação de serviço, notadamente quando não houve circulação do título de crédito, afasta a abstração e autonomia para permitir a discussão acerca da causa debendi.
2. Inexistindo provas acerca da efetiva prestação do serviço contratado, não há falar em constituição do débito do título de crédito.
3. Negou-se provimento à apelação.